Tribunal: TJDFT
Processo: 0748534-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA.
I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo.
II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ.
III - Agravo interno desprovido.